Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
1. Não se conhece do recurso na parcela que trata de legitimidade da parte, uma vez que a matéria não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo Tema 988 dos recursos especiais repetitivos.
2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo prescricional de 10 (dez) anos.
3. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional decenal para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo interno prejudicado.